Tribunal: TJES
Processo: 0018313-75.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018313-75.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITON CARLOS DEOCLECIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INICIAL EM PRONTO ATENDIMENTO. LESÃO CORTANTE SEM DÉFICIT FUNCIONAL AGUDO. PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE FALHA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. RUPTURA TENDÍNEA PARCIAL QUE EVOLUIU DIAS APÓS O TRAUMA. CIRURGIA REALIZADA SEGUNDO PROTOCOLOS TÉCNICOS. SEGUNDA CIRURGIA DECORRENTE DO PRÓPRIO PROCESSO CICATRICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ATUAÇÃO MÉDICA E AS SEQUELAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, O QUE NÃO SE VERIFICOU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0018313-75.2018.8.08.0035

RECORRENTE: CLEITON CARLOS DEOCLECIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO INICIAL EM PRONTO ATENDIMENTO. LESÃO CORTANTE SEM DÉFICIT FUNCIONAL AGUDO. PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE FALHA NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. RUPTURA TENDÍNEA PARCIAL QUE EVOLUIU DIAS APÓS O TRAUMA. CIRURGIA REALIZADA SEGUNDO PROTOCOLOS TÉCNICOS. SEGUNDA CIRURGIA DECORRENTE DO PRÓPRIO PROCESSO CICATRICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ATUAÇÃO MÉDICA E AS SEQUELAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO QUE EXIGE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, O QUE NÃO SE VERIFICOU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de demanda indenizatória na qual o autor alega ter sido vítima de erro médico no atendimento inicial prestado pelo Pronto Atendimento da Glória, bem como na primeira cirurgia de tenorrafia realizada posteriormente, sustentando que tal falha teria levado à necessidade de nova intervenção cirúrgica e à manutenção de sequelas funcionais na mão esquerda.

2. Realizada instrução probatória — com produção de prova oral, apresentação de prontuários, juntada de parecer técnico e realização de perícia judicial — a sentença concluiu que
não houve erro médico
, julgando improcedentes os pedidos.

3. Inconformado, recorre o autor insistindo na tese de falha médica tanto no atendimento inicial quanto na primeira cirurgia, atribuindo às condutas dos profissionais de saúde o agravamento de sua lesão e as limitações funcionais atuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.verificar se houve erro médico apto a caracterizar o dever de indenizar do Estado, analisando-se: (i) e o atendimento inicial no PA da Glória foi inadequado; (ii) se a primeira cirurgia foi realizada de forma incorreta; (iii) se as sequelas funcionais decorrem de falha médica ou do próprio curso natural da lesão tendínea.

5. Portanto, o ponto essencial é a existência ou não de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e fundada na Teoria do Risco Administrativo. Entretanto, ainda que prescinda da demonstração de culpa, exige-se prova inequívoca do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo experimentado pelo particular.

6. No caso concreto, esses requisitos não se configuram.

7. Por ocasião do atendimento inicial, a perícia de fls. 213 dos autos físicos foi taxativa ao esclarecer que, no primeiro atendimento, não havia qualquer sinal clínico de rompimento tendíneo total ou de déficit funcional que justificasse investigação ou conduta diversa da adotada. Vejamos a resposta aos quesitos 9 e 10 do Município de Vila Velha:

Quesito: 9. Queira o Sr. Perito informar qual a razão do autor ter tudo complicação entre o primeiro atendimento no PA e o segundo atendimento no Hospital Estadual?

Resposta: 9. Possivelmente, o autor foi vítima de ruptura parcial do tendão acometido não apresentando, portanto, a presença de déficit funcional durante o primeiro atendimento. Nos dias subsequentes, em vigência do desenvolvimento de sintomas, o diagnóstico da ruptura tendínea foi possível.

Quesito: 10. Queira o Sr. Perito informar, diante dos prontuários médicos, se no primeiro atendimento o autor apresentava trauma no músculo flexor e tendão do quinto quirodáctilo ou apenas ferimento superficial em face palmar de aproximadamente 2 a 3 centímetros?

Resposta: 10. No primeiro atendimento, não existiam evidências de lesão tendínea.

8. Assim, resta claro que a conduta no PA da Glória — assepsia e sutura da pele —
atendeu integralmente aos protocolos técnicos vigentes
, conforme reforçado pela perita ao afirmar em resposta ao quesito 6 do Recorrente:

Quesito: 6. Caso tivessem sido realizados exames quando do primeiro atendimento do autor, em 29/06/17, poderia ter sido evitado ou minimizado o dano de déficit na flexão do dedo? Considerando o corte na mão do autor (lesão do tendão flexor 5QDE) o problema poderia ter sido resolvido com a cirurgia de tenorrafia no local logo no primeiro momento em que foi submetido (aproximadamente 12 dias após a lesão)?

Resposta: 6. Não. À luz da ciência, não são realizados quaisquer tipos de exames complementares no atendimento inicial. É realizada a avaliação clinica por meio de entrevista e exame físico. Em caso de déficit funcional agudo, o paciente é encaminhado para o médico ortopedista, preferencialmente subespecialista em mão. Na ausência de déficit funcional agudo, não hé a possibilidade de diagnosticar a presença de lesão tendínea, ainda que parcial, e, neste caso, realiza-se apenas a assepsia e sutura da derme. No caso em questão, não existem documentos comprobatórios de déficit funcional durante o atendimento no Pronto Atendimento da Glória e, portanto, não havia lesão tendínea total que indicasse o encaminhamento para o ortopedista durante o primeiro atendimento.

9. Ou seja,
não havia qualquer indicativo clínico
que justificasse outra conduta médica. A ruptura parcial, segundo a perícia, evoluiu nos dias subsequentes, momento em que os sintomas se manifestaram e passaram a justificar encaminhamento para cirurgia.

10. Inexistindo erro técnico ou omissão no atendimento inicial, afasta-se o nexo causal quanto às sequelas alegadas.

11. Igualmente importante notar que a necessidade de cirurgia posterior, realizada em julho de 2017, não constitui indício de falha no atendimento emergencial, mas, ao contrário, decorre da própria evolução fisiológica da lesão, circunstância explicada pelo perito ao consignar que a ruptura tendínea total é evento que, não raro, decorre da progressão da ruptura parcial e da desorganização das fibras nos dias subsequentes ao trauma inicial.

12. Do mesmo modo, a segunda cirurgia realizada em 2018 não traduz correção de erro médico anterior, mas, sim, procedimento usual destinado à liberação de fibrose — fenômeno inerente ao processo cicatricial natural de tenorrafias — sendo rotina que, nos casos em que a aderência gera limitação funcional residual, se realize tenólise ou procedimento reconstrutivo.

13. E o próprio laudo pericial explica que tal procedimento deve ser realizado apenas após maturação do colágeno, o que, por si só, afasta qualquer alegação de negligência ou imperícia no cronograma adotado pela equipe cirúrgica.

14. Ademais, a perícia descartou de forma expressa qualquer falha técnica na condução dos procedimentos, esclarecendo que as condutas adotadas, tanto no momento inicial quanto nas intervenções subsequentes, observaram os protocolos e parâmetros médicos aceitos.

15. A perícia ressaltou, ainda, que não há, nos documentos de pronto atendimento, qualquer registro de déficit funcional na data da primeira consulta que pudesse caracterizar erro de diagnóstico. Também destacou que não há evidência de interrupção indevida do tratamento pelo ente público, tampouco qualquer conduta omissiva ou comissiva que tenha contribuído para o desenvolvimento das sequelas. A avaliação pericial assevera textualmente:
“Não existem documentos comprobatórios de falha médica.”

16. A eventual limitação funcional apresentada pelo autor — reconhecida como leve e sem impedimento global das atividades da vida diária — decorre da própria natureza da lesão tendínea, reconhecidamente complexa e de difícil recuperação plena, mesmo quando tratada desde o início com toda a técnica e zelo.

17. A ciência médica é uníssona em afirmar que a reabilitação completa de tendões flexores da mão possui elevada taxa de sequelas, incluindo aderências, déficit de flexão e dor residual, independentemente da qualidade do atendimento. Não há, assim, base técnica que permita afirmar que o desfecho clínico desfavorável decorreu de falha profissional, sendo imperativo reconhecer que a sequela funcional não é, por si só, indicativo de erro médico.

18. Diante desse quadro probatório, não há como reconhecer a existência do indispensável nexo causal, elemento sem o qual não se aperfeiçoa a responsabilidade civil do ente público. O entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo é claro nesse sentido, vejamos:

A
PELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . Preliminar: 1. Conforme preconizado no artigo 198, § 1º, da Constituição Federal, a União, os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 2. Considerando que a controvérsia versa sobre suposto erro médico, ocorrido em hospital pertencente ao SUS, entendo que tanto o Estado quanto o Município são partes legítimas a figurarem no polo da demanda . 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. A responsabilidade objetiva do Estado preconizada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do a agente estatal e o resultado danoso . 2. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o resultado danoso afasta o dever de indenizar. 3. Não restou demonstrado que a conduta da administração ensejou os danos alegados pela autora, uma vez que não há provas que demonstrem a ocorrência de erro médico apto a provocar o aparecimento da lesão, que, conforme demonstrado, é comum no pós-operatório de procedimentos ginecológicos . 4. Ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar. 5. Sentença mantida . Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009265-73.2019.8 .08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 09/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. 2 . A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico. 3. A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes. 4 . Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014000-52.2019 .8.08.0030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 15/105/2024)

19. Não se atribui responsabilidade objetiva ao Estado por desfechos desfavoráveis inerentes ao próprio risco fisiológico do procedimento ou da evolução da lesão, sob pena de transformar a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral — tese expressamente repelida pelo Supremo Tribunal Federal. Existindo prova técnica categórica de ausência de falha e inexistindo qualquer ato ilícito por parte dos agentes públicos, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

20. Por conseguinte, irretocável a r. sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do que preconiza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença guerreada. Em virtude da improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e custas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1.Nas ações de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico decorrente de atendimento inicial em unidade de urgência, não se caracteriza o dever de indenizar quando, à luz da prova pericial, inexiste qualquer indício de negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado, especialmente quando a ruptura tendínea não apresentava sinais clínicos no primeiro atendimento e sua evolução decorreu da própria fisiopatologia da lesão. Ausente o nexo causal entre o dano e a conduta estatal, inviável o reconhecimento da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 355, I; 487, I; 99, §7º;

Lei 9.099/95, arts. 38 e 55; Lei 12.153/2009, art. 27; Resolução CFM nº 1.451/1995, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009265-73.2019.8 .08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 09/03/2023); TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014000-52.2019 .8.08.0030, Relator.:FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 15/105/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)